Tribunal: TJES
Processo: 5038673-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038673-91.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038673-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). DOCUMENTO ELETRÔNICO LASTREADO EM MERA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE MECANISMOS IDÔNEOS DE AUTENTICAÇÃO, INTEGRIDADE E RASTREABILIDADE. LEI Nº 14.063/2020 E MP Nº 2.200-2/2001. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo pessoal supostamente firmado após contato fraudulento, reconheceu a inexistência do débito, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, bem como a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, e a consequente configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

O documento apresentado pelo banco, baseado exclusivamente em biometria facial (selfie) e cópia de documento pessoal, não atende aos requisitos mínimos de segurança exigidos pela Lei nº 14.063/2020 e pela MP nº 2.200-2/2001, porquanto ausentes certificação digital, trilha de auditoria, logs de acesso ou qualquer mecanismo técnico idôneo de autenticação e integridade.

Segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.176.537/PR, 2025), assinaturas digitais sem certificação ou mecanismo equivalente de autenticação não produzem efeitos jurídicos plenos.

Inexistente comprovação do consentimento livre, informado e inequívoco da consumidora, resta configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de nulidade da contratação e a inexigibilidade do débito.

Evidenciada a ocorrência de golpe perpetrado por terceiros no âmbito da atividade bancária, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, caracterizado o fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

O dano moral decorre do próprio ilícito, não se tratando de mero aborrecimento.

Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É inválida a contratação de empréstimo consignado baseada exclusivamente em biometria facial, sem mecanismos técnicos idôneos de autenticação, integridade e rastreabilidade, respondendo a instituição financeira, de forma objetiva, pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito da atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186, 389, 406, 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II; art. 487, I.

Lei nº 14.063/2020.

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ter sido vítima de fraude após receber uma ligação de um funcionário do Banco Agibanck que propôs uma portabilidade de empréstimo consignado. Segundo o relato, embora tenha autorizado apenas a portabilidade, a instituição contratou indevidamente um novo empréstimo pessoal (nº 1515713045) no valor de R$ 2.760,32, dividido em 18 parcelas. Afirma que não recebeu o montante em sua conta e que, apesar de um contato posterior do banco admitindo o golpe e prometendo o cancelamento, os descontos em seu benefício continuaram ativos. Diante da falha e da ausência de consentimento, ela pleiteia a rescisão contratual com declaração de nulidade da dívida, a suspensão das cobranças e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
S as pretensões autorais para:

i - DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo pessoal objeto dos autos (id. 63178479), bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tal avença, e DECLARAR inexigíveis os débitos a que se refere (id. 63178481), devendo a ré se abster de realizar quaisquer cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii – CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ).

REJEITO
a pretensão de compensação de valores.

O
Banco Agibank S.A.
interpôs Recurso Inominado sustentando sustenta a regularidade da contratação, realizada via biometria facial e assinatura digital por SMS, apresentando como prova o comprovante de transação bancária (TED) no valor de R$ 2.760,32 efetuado para a conta da cliente. Em suas razões, a recorrente alega a inexistência de danos materiais e morais, argumentando que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, e requer, alternativamente, a compensação de valores caso a condenação seja mantida, visando evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.

A autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID
17382859
, refutando os argumentos apresentados no Recurso Inominado, para que seja integralmente mantida a sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo e a legitimidade dos descontos realizados em desfavor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Embora tenha juntado aos autos cópia do suposto contrato de empréstimo (Id. nº 17380581), o documento eletrônico apresentado não se revela apto a comprovar a regularidade da contratação, porquanto lastreado exclusivamente em alegada autenticação por biometria facial (fotografia
selfie
e cópia do documento pessoal da parte), elemento que, isoladamente, é insuficiente para demonstrar a válida manifestação de vontade da consumidora.

Com efeito, a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 exigem a adoção de mecanismos mínimos de segurança, autenticidade, integridade e rastreabilidade para a validade jurídica de documentos eletrônicos, especialmente em relações de consumo que envolvem contratação financeira. Todavia, o instrumento acostado aos autos não contém certificação digital, código hash, chave de verificação, trilha de auditoria, logs de acesso ou qualquer outro elemento técnico idôneo capaz de assegurar a integridade do documento e a autenticidade da suposta anuência.

Diante da ausência de comprovação técnica minimamente confiável, não se evidencia o consentimento livre, informado e inequívoco da parte consumidora, requisito indispensável à formação válida do contrato de cartão de crédito consignado, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente invalidade da contratação alegada pela instituição financeira.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, não se vislumbra a manifestação inequívoca de vontade indispensável à celebração válida do contrato de empréstimo. A ausência de elementos mínimos de autenticação e segurança inviabiliza o reconhecimento da autoria da contratação, afastando qualquer presunção de legitimidade do ajuste apresentado e, por conseguinte, das correlatas cobranças.

O caso se torna ainda mais grave considerando que a parte autora foi vítima de golpe, considerando que não tinha objetivo de firmar novo empréstimo, tendo sido ludibriada por terceiros estelionatários que, após contato telefônico, apresentaram-se como representantes da instituição financeira e a induziram a crer que se tratava de uma operação de refinanciamento de empréstimo consignado, com condições mais vantajosas.

Entretanto, o que se verificou foi a celebração novo contrato de cartão de crédito consignado, sem a devida ciência da modalidade contratada, tendo os valores decorrentes da contratação sido depositados em conta junto ao banco recorrente e não na conta poupança da parte, conforme documentos de Id. nº 17380569 e 17380582. Tal dinâmica evidencia falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade e prevenção à fraude por parte da instituição financeira.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, cumpre registrar que o valor decorrente da contratação fraudulenta (R$ 2.760,32) não reverteu em benefício da parte autora. Conforme se extrai do acervo probatório (Id. nº 17380569 e 17380582), o numerário foi depositado em uma conta aberta estrategicamente pela instituição financeira para a operacionalização da fraude, tendo sido imediatamente evadido por terceiros estelionatários. Tal circunstância afasta qualquer pretensão de compensação de valores, uma vez que a consumidora não auferiu vantagem econômica com o ilícito, sendo vítima de um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, ante o abalo a integridade psicológica, emocional e financeira da consumidora, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)